Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO VERIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC visando à desconstituição de sentença que, em ação originária, determinou a vedação temporária de o autor residir em unidade condominial, pelo prazo de dois anos, em razão de conduta antissocial reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal ou como meio de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.
4. A violação manifesta à norma jurídica exige afronta evidente e inequívoca ao ordenamento jurídico, não se configurando quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação razoável e juridicamente sustentável da legislação aplicável.
5. A sentença rescindenda promoveu ponderação expressa entre o direito fundamental à moradia e os direitos da coletividade condominial à segurança, ao sossego e à salubridade, reconhecendo a excepcionalidade da medida restritiva diante da reiteração de condutas antissociais e da ineficácia das sanções pecuniárias anteriormente aplicadas.
6. A restrição imposta não implicou perda da propriedade, preservando-se a titularidade dominial e as demais faculdades inerentes ao direito de propriedade.
7. A proteção do bem de família não confere imunidade absoluta ao imóvel contra toda e qualquer limitação judicial, especialmente quando demonstrado o abuso do direito e a violação da função social da propriedade.
8. A condição de vulnerabilidade familiar e a existência de filho menor portador de deficiência, embora relevantes, não afastam automaticamente os deveres impostos pela vida em condomínio, nem impedem a adoção de medidas excepcionais para a tutela da convivência coletiva.
9. O recorrente permaneceu revel na ação originária, deixando de apresentar defesa e de submeter ao contraditório as teses posteriormente suscitadas na ação rescisória, circunstância que impede a reabertura do debate por meio de via excepcional.
10. A pretensão rescisória revela inconformismo com o resultado do julgamento originário e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com os estritos limites da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido improcedente.
Teses de julgamento: “1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação frontal e evidente à norma jurídica, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de alegada injustiça da decisão. 2. A proteção do bem de família e o direito à moradia não impedem, de forma absoluta, a imposição de restrição temporária ao uso do imóvel quando caracterizado abuso do direito e violação à função social da propriedade, especialmente em contexto de conduta antissocial reiterada em condomínio.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, e art. 85, §§ 2o e 8o; CC, arts. 1.336, IV, 1.228, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a Seção, j. 9.6.2021; TJDFT, Acórdão 2094182, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, j. 23.2.2026, DJe 11.3.2026; TJDFT, Acórdão 2070333, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, j. 1.12.2025, DJe 9.12.2025.